Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-29.2015.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001921-29.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO COSTA - CPF: 030.476.728-06 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARLENE BRAGA LOSANO COSTA - CPF: 057.490.768-81 (APELANTE), EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO - CPF: 085.677.548-79 (APELADO), JOSE RICARDO GOMES registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO “RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL” – VENDA DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA ESPECÍFICA – SENTENÇA CASSSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO.

A reintegração (restituição) de posse constitui consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico existentes entre as partes; portanto, a descabida a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO COSTA e outros
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico “Rescisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural” movida contra
EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO
que, com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, I do mesmo diploma legal. Custas e honorários suspensos, em face do benefício da assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes.

Aduz os apelantes que não existe a cópia da matricula solicitada pelo magistrado “a quo”. Afirma que a ausência de matrícula à época, não pode ser causa de ausência dos requisitos de validade da ação.

Afirma que são os verdadeiros titulares sobre a área do imóvel adquirido por contrato de venda e compra não honrados; que não houve o pagamento e o contrato foi desfeito, portanto, desde o inadimplemento contratual, o réu exerce a posse precária do imóvel.

Aponta que instruíram a inicial com provas cabias do seu direito.

Ao final pugna pela manutenção da justiça gratuita deferida e que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito até a sua sentença.

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO COSTA e outros
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico “Rescisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural” movida contra
EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO
que, com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, I do mesmo diploma legal. Custas e honorários suspensos, em face do benefício da assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes.

Pois bem, a grosso modo a sentença é a seguinte:

“DECIDO.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso, foi determinada no dia 09/09/2016, a intimação da autora para emendar a inicial, apresentando a cópia da matrícula do imóvel objeto da ação, assim como para proceder a retificação do polo ativo da ação.

Todavia, verifico que somente em 03/06/2020, os autores emendaram a peça inicial para requerer a inclusão do espolio de Joaquim Alberto Costa no polo ativo do feito.

Além disso, até a presente data não apartou aos autos a matrícula do imóvel, consoante determinado pelo Juízo, tendo os autores se limito a afirmação de que a matrícula não esta em nome do de cujus Joaquim Alberto Costa.

Assim, verifico que da decisão que determinou a emenda da peça inicial decorreram mais de 04 (quatro) anos sem o efetivo cumprimento, sendo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

Custas suspensas, vez que a autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios. ”.

Depreende-se da decisão a que alude o magistrado condutor do feito, de 09/11/2016, a seguinte determinação:

“4. Contudo, resolvido o pleito relativo à justiça gratuita, entendo ser necessário que os autores esclareçam a quem pertencia a posse do imóvel supostamente ocupado pelo requerido, pois verifico que o possuidor da Fazenda Três Irmãos seria Joaquim Alberto Costa, consoante informação consignada no instrumento particular de compra e venda de imóvel rural de ref. 01 – fls. 33/35, sendo relevante a alteração do polo ativo, vez que além de figurar como provável possuidor, também se trata de vendedor do contrato em questão, ou ao menos que este integre a lide, em litisconsórcio com os autores, eis que os efeitos também se estenderão ao mesmo, nos termos do artigo 114 do CPC/2015.

5. Ademais, apesar de pleitear em sede de tutela de urgência a reintegração de posse, constato que a ação é de rito comum, e não possessória, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos previstos no artigo 560 e seguintes do CPC/2015.

6. Outrossim, figura-se indispensável a juntada de matrícula atualizada do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda colacionado aos autos, ou escritura pública apta a comprovar a posse dos autores com relação ao mesmo.

7. Assim sendo, DETERMINO que os autores emendem a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem os defeitos ora apontados, sob pena de ser indeferida conforme os termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015”.

Intimado, o apelante só apresentou documentos para fins de concessão da justiça gratuita. Somente após um ano, informou que a posse pertencia ao Sr. Joaquim, que é falecido desde 2.002 e requereu prazo para regularizar o polo ativo da ação.

Ocorre que a ação visa a rescisão de contrato de compra e venda assinado desde 07/08/1998, de
posse
, de imóvel rural, na qual consta a declaração, do
de cujus
de posse mansa e pacífica há 07 anos. Em consequência, com a declaração da rescisão, a consequência é a reintegração de posse dos autores, portanto, acessório, não havendo discussão da posse em si.

Cabe ao postulante, comprovar a existência do negócio jurídico e o inadimplemento para fins de rescisão ou causa de nulidade.

Nesse sentido, por oportuno, vale citar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“Quanto se pede rescisão de contrato, a sentença de procedência não viabiliza a restituição da coisa. Por isso, o pedido de rescisão é cumulado ao pedido de restituição. Contudo, tal pedido de restituição costuma ser chamado de pedido de reintegração de posse. Porém, quando a possibilidade de restituição deve passar, necessariamente, pela desconstituição do contrato, para o exercício da ação de recuperação da coisa não basta a afirmação de esbulho. Nesse caso, além de ser necessária a afirmação de fundamento de desconstituição, há pedido cumulado sucessivo, quando o segundo pedido o de recuperação da coisa somente pode ser apreciado se acolhido o primeiro o de desconstituição.

De modo que a ação de recuperação da coisa tem como pressuposto a procedência do pedido de resolução do contrato. Entretanto, a ação de reintegração de posse possui cognição restrita ao campo possessório, pois só permite a discussão da posse. A estrutura do seu procedimento especial (art. 926 e ss. do CPC) foi desenhada a partir desse seu objetivo. Como na reintegração de posse somente deve ser investigado o esbulho e a perda da posse, a caracterização desses elementos é suficiente para a procedência do pedido. [...] Se os requisitos da ação de reintegração de posse, bem como aqueles necessários para a concessão da sua especial liminar, não são os mesmos da ação cumulada à ação de rescisão do contrato, é evidente que a ação cumulada à rescisão não pode ser vista como ação de reintegração de posse. Então é de se perguntar: qual o motivo para chamar de reintegração de posse uma ação que não possui os pressupostos da verdadeira ação de reintegração de posse? A resposta não é difícil. Toda essa consciente confusão foi feita a partir do desejo de se imprimir à ação de restituição, dependente da desconstituição, o procedimento especial da reintegração de posse.” (Processo de Conhecimento. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 463-464).

A respeito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA ESPECÍFICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO COMPRADOR. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reintegração de posse constitui consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico (contrato de compra e venda) e do retorno das partes ao "status quo ante", independentemente da configuração do esbulho possessório (TJPR, 7aCCv, AC 1390855-9, Des. Dalla Vecchia, 24.11.2015)
. 2. É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário ( AgInt no REsp 1180179/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1727386-4 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 21.03.2018)” (TJ-PR - APL: 17273864 PR 1727386-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2237 11/04/2018) destaquei

Vale registrar ainda que ao juiz cabe a interpretação lógico-sistemática do pedido deduzido em juízo; assim, discutindo a ação sobre rescisão de contrato, por inadimplência, a discussão envolve direitos obrigacionais, de que a reintegração de posse é mera decorrência, não se tratando de ação possessória propriamente dita.

Desta feita, a partir do momento que houve o pedido de regularização do polo ativo para espólio de Joaquim Alberto Costa, o processo está apto para o seu regular processamento, pois, a ação visa rescisão de contrato assinado com o
de cujus
Joaquim na qual consta ser o possuidor da área, com a consequente reintegração (restituição) de posse.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo, com a regularização do polo ativo, conforme já manifestado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022